Tribunal: TJPA
Processo: 0040411-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040411-40.2013.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: AGUIDA DO SOCORRO FIGUEIRO FERREIRA, JUDA LEVI MORAES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes — Fênix Automóveis Ltda e Aguida do Socorro Figueiredo Ferreira e Judá Levi Morais Costa — contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária e manteve integralmente sentença que a condenou ao pagamento de danos morais e materiais em razão de defeitos apresentados em veículo zero quilômetro. A concessionária alega omissão quanto à obrigação de devolução do bem, já alienado pelos autores, enquanto os consumidores apontam omissão quanto à condenação em honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à inexistência de obrigação de devolução do veículo, diante de sua alienação; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de devolução do veículo não está presente no acórdão originário, nem foi objeto de pedido recursal, razão pela qual não há omissão a ser suprida, sendo incabível sua análise em embargos, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

4.

A alienação superveniente do veículo pelos autores constitui fato posterior, estranho ao julgamento, e não enseja revisão da decisão por meio de embargos de declaração.

5.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão embargado confirmou integralmente a sentença, o que inclui a condenação em honorários. Contudo, sendo matéria de ordem pública, a majoração de honorários recursais é realizada de ofício, conforme art. 85, §11, do CPC.

6.

Não há indícios de caráter protelatório nos embargos, motivo pelo qual é afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos conhecidos e não providos. Majoração de honorários recursais de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa à devolução do bem não caracteriza omissão quando tal obrigação não foi objeto de pedido recursal.

2.

A alienação superveniente do bem pelos autores não tem o condão de modificar decisão judicial por meio de embargos de declaração.

3.

A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §11; CC, art. 884; CDC, art. 18, §1º.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Fênix Automóveis Ltda e por Aguida do Socorro Figueirô Ferreira e Judá Levi Morais Costa contra o Acórdão de ID n.º 16662375, que negou provimento à apelação interposta pela Fênix Automóveis Ltda, mantendo, integralmente, a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos morais e materiais, decorrentes de defeitos apresentados em veículo zero quilômetro.

A embargante Fênix Automóveis Ltda alega, em síntese, omissão quanto à circunstância de que não subsiste mais a obrigação de devolução do bem, por este ter sido alienado pelos autores/apelados.

Com efeito, indica omissão quanto à falta de expressa menção à inexistência de obrigação de devolução do veículo, bem como quanto à manutenção dos valores indenizatórios fixados na sentença, ainda que não ocorra a devolução do bem.

Nesses termos, postula:

“1. O recebimento da presente peça processual, haja vista que preenche os requisitos processuais dispostos no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil;

2. No mérito, o provimento dos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente: 2.2. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de rescisão ou redibição contratual, tendo em vista que a cliente Aguida Do Socorro não é mais proprietária do veículo objeto da lide, nos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a consequente condenação em honorários advocatícios. 2.3. Caso assim não seja entendido, que seja sanada a omissão apontada, com a consequente determinação judicial no sentido de que o levantamento de quaisquer quantias depositadas pela concessionária a título de rescisão seja condicionado à entrega do veículo pelo cliente à Embargante, livre de qualquer ônus, bem como acompanhado do: - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); Bilhete de Seguro Obrigatório (DPVAT); - Comprovante de pagamento dos IPVAs; - Documento Único de Transferência (DUT), devidamente assinado e com firma reconhecida por autenticidade, constando como adquirente FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA (MATRIZ), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 05.025.625/0001-21, com sede na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº. 1451, Bairro Umarizal, CEP nº. 66.050-400, BelémPará, com o valor da tabela FIPE. - Totalmente livre de qualquer multa, infração, restrição, pendência ou incidência administrativa proveniente de qualquer órgão/autarquia de âmbito municipal, estadual ou federal ou gravame bancário decorrente de financiamento; - Livre de qualquer restrição judicial, extrajudicial ou administrativa, bem como que será de sua exclusiva responsabilidade todo e qualquer ato praticado, motivo e/ou fato ocorrido envolvendo o veículo, que tenha ocorrido no período anterior à data e horário da entrega do mesmo; - Outrossim, que qualquer valor somente seja levantado pela parte requerente após a efetiva comprovação da transferência, bem como que seja a expedição do Alvará condicionada à baixa dos débitos do veículo e entrega dos documentos ao norte identificados, tudo de responsabilidade da parte recorrida, eis que a requerida revendeu um veículo quitado e sem ônus e, com a redibição, assim deverá recebê-lo, tendo em vista a vedação ao enriquecimento ilícito identificada no artigo 884 do Código Civil.

3. Caso assim não seja entendido, que sejam todos os pontos levantados pela concessionária sejam objetos de análise pelo juízo, para que seja procedido ao prequestionamento”.

Por sua vez, Aguida do Socorro Figueiredo Ferreira e Judá Levi Morais Costa também opuseram embargos de declaração, sustentando omissão quanto a condenação ou não da apelante, ao pagamento dos honorários de sucumbência em fase recursal, uma vez que a apelação de Fênix Automóveis Ltda. foi conhecida e improvida.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, nas quais se defende, reciprocamente, a improcedência dos embargos opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, sendo incabíveis para simples rediscussão da matéria já decidida.

Quanto aos embargos opostos por Fênix Automóveis Ltda, não se constata omissão no acórdão embargado quanto à eventual obrigação de devolução do veículo, isto porque, ao lado de sequer ter sido formulado tal pedido em suas razões, o que, por si só, configuraria inovação recursal, o v. Acórdão foi expresso ao afirmar que “
entendo acertada a decisão recorrida vez que considerou a depreciação do bem e fixou o valor da indenização do dano material o valor atual do veículo conforme tabela FIPE”,
devendo o valor do bem ser devolvido aos autores.

Com efeito, eventual alienação do veículo, superveniente, pelos autores constitui fato posterior e estranho ao julgamento e que, por si só, não é capaz de ensejar a modificação do julgado por meio dos aclaratórios, sob pena de indevida supressão de instância.
Inexistente, pois, a omissão alegada.

No que toca aos embargos opostos por Aguida do Socorro Figueiredo Ferreira e Judá Levi Morais Costa, tampouco se vislumbra omissão relevante. O acórdão embargado confirmou a sentença em todos os seus termos e fundamentos, o que abrange, inclusive, os honorários sucumbenciais.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 17% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Por fim, considerando o teor dos embargos e das contrarrazões, não se vislumbra manifesta intenção protelatória que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
,
mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 26/06/2025